Tribunal: TJMT
Processo: 1002302-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002302-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Citação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVANTE), ODETE NELCI BONAFIN - CPF: 559.310.491-34 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002302-70.2021.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde

Agravante:
Fiagril Ltda.

Agravada:
Odete Nelci Bonafin

E M E N T A

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
– HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL APRESENTADO PELA PARTE EXEQUENTE ANTES DA CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE EXECUTADA – NÃO CARACTERIZADO – CITAÇÃO – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 239, §1o, do CPC,
“
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
”

Conforme a jurisprudência do c. STJ, a assinatura da parte executada numa petição de acordo firmada, apenas, pelo advogado da parte contrária, não configura comparecimento espontâneo, nem supre a falta de citação.

In casu, no termo de acordo apresentado em juízo pelo exequente, a executada/agravada não se fez representada por advogado, de modo que não configura comparecimento espontâneo, nem supre a falta de citação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002302-70.2021.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde

Agravante:
Fiagril Ltda.

Agravada:
Odete Nelci Bonafin

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Fiagril Ltda.,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de
Lucas do Rio Verde
, que nos autos da ação de execução por quantia certa que move contra
Odete Nelci Bonafin
, determinou a citação da executada, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois,
a assinatura do termo de transação equivale ao comparecimento espontâneo da agravada, suprindo a falta da citação. Requer a reforma da r. decisão, para que seja determinado o prosseguimento do feito executivo.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 77564462).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 83209460).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002302-70.2021.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde

Agravante:
Fiagril Ltda.

Agravada:
Odete Nelci Bonafin

V O T O

Cinge-se dos autos que
Fiagril Ltda.
ajuizou ação de execução por quantia certa contra
Odete Nelci Bonafin, visando o recebimento do valor atualizado de
R$ 120.488,77 (cento e vinte mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos), lastreada em instrumento de confissão de dívida firmado entre as partes.

Antes que fosse realizada a citação da executada, a exequente peticionou nos autos, informando que as partes entabularam acordo a fim de extinguir a presente demanda, pugnando por sua homologação.

O acordo foi homologado pelo MM. Juiz, que determinou a suspensão do andamento processual, contudo, em 16.05.2019, a exequente apresentou manifestação, informando o descumprimento da transação e pugnando pela retomada da execução e das medidas expropriatórias.

Diante disso, o douto magistrado
a quo

determinou a citação da executada, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que
a assinatura do termo de transação equivale ao comparecimento espontâneo da agravada, suprindo a falta da citação. Aduz que embora a executada não tenha sido formalmente citada, teve ciência inequívoca da presente demanda, inclusive se comprometendo a quitar, de forma voluntária, a dívida objeto da execução. Requer a reforma da r. decisão, para que seja determinado o prosseguimento do feito executivo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

É cediço que a citação é o ato formal pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual, sendo indispensável para que o processo se desenvolva de forma válida e eficaz, não podendo ser dispensada, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Visto isso, a
cerca do comparecimento espontâneo da parte nos autos, convém destacar que o art. 239, §1o, do CPC, dispõe que
“
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
”

Entretanto, analisando o caderno processual,
verifico que no termo de acordo apresentado em juízo pelo exequente, a executada/agravada não se fez representada por advogado (id. 12554667 e 12554661 – autos de origem), de modo que não configura comparecimento espontâneo.

Nesse passo, conforme a jurisprudência do c. STJ, a assinatura da parte executada numa petição de acordo firmada, apenas, pelo advogado da parte contrária, não configura comparecimento espontâneo, nem supre a falta da citação, confira:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. RÉU. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO COMO CURADORA ESPECIAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE NA CITAÇÃO EDITALICIA E DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS RÉUS PARA AFASTAR A NECESSIDADE DE CURADORIA ESPECIAL. NULIDADE NO EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. APRESENTAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PELO EXEQUENTE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS EXECUTADOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 83/STJ.

(...)

5.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior somente a presença voluntária do réu, induzindo preparação ou efetiva defesa caracterizaria o comparecimento espontâneo apto a autorizar a dispensa da citação
. Precedentes.

6.
A transação extrajudicial comunicada ao juízo por petição apresentada tão somente pelo autor/exequente, homologada a pedido desse, não pode ser confundida com comparecimento espontâneo do réu/executado, uma vez que a citação é o ato formal pelo qual se chama o réu para o exercício do direito de defesa
.

7. "
A assinatura do réu-executado numa petição de acordo firmada, apenas, pelo advogado da parte contrária não configura comparecimento espontâneo, nem supre a falta de citação
. Somente a presença voluntária e consciente do réu, induzindo preparação ou efetiva defesa, dispensa a citação
" (REsp 600.866/DF, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2007, DJ 14/05/2007, p. 279).

8. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1612743/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 29.06.2021 – grifei e negritei)

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR AOS AUTOS PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO. PENHORA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1.
A presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação
. 2. Recurso especial não provido.”
(STJ, REsp n. 1394186/MT, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24.03.2015 – grifei e negritei)

À vista disso, é certo que o regular prosseguimento da execução depende do cumprimento do ato formal de citação da agravada, mormente considerando que a transação judicial apresentada ao juízo não pode ser confundida com comparecimento espontâneo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021